Tribunal: TJMT
Processo: 1003518-27.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003518-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Abatimento proporcional do preço, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (AGRAVANTE), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0001-66 (AGRAVANTE), RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 029.159.841-23 (AGRAVADO), LETICIA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.762.871-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE –
NÃO CONHECIMENTO.

O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.

Assim, uma vez interposto mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003518-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO:

RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.
,
em face da decisão interlocutória proferida
pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra.
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1008194-74.2023.8.11.0004,
ajuizada por
RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO
,
indeferiu o pedido de reconsideração da tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a agravante pugna pelo provimento do recurso para que seja “
DEFERIDO o pedido de prova pericial, visto que se faz extremamente necessário para apurar eventual condenação da recorrente”
(sic – Id 267355286).

Não houve pedido de tutela recursal a ser apreciada (Id 268623290).

Contraminuta ofertada no Id 267807251, onde o agravado pede pelo não conhecimento do recurso, eis que intempestivo. Alternativamente, pugna pelo não provimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido no Id 269320269.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de intempestividade aviada pelo agravado em sede de contraminuta.

Dispõe a legislação processual civil:

“Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados
, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão.

(...)

§ 5
º
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Da interpretação do Código de Processo Civil, depreende-se que, o prazo para interpor o recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze dias) úteis, a contar da data de intimação ou da ciência da decisão.

Analisando os autos, observa-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Digo isso porque, constata-se junto à plataforma PJE, que nos autos de origem a d. magistrada lançou decisão interlocutória em
30/09/2024
concluindo, dentre outros pontos, pelo indeferimento do pedido de produção de prova pericial sobre o veículo, solicitado pela parte demandada, aqui recorrente, com o seguinte fundamento:
“observa-se que esse requerimento não deve prosperar, uma vez que, extrai-se da petição inicial a informação de que o carro já foi consertado (Id. 126739637), tornando assim a realização da perícia inócua
” (sic)

Na data de
23/10/2024
, nos autos origem o então recorrente formulou
pedido de reconsideração
, c
uja decisão terminou por indeferir o pedido do agravante,
em
09/01/2025
(Id 180198441).

Extrai-se que o presente agravo de instrumento foi protocolizado em
11/02/2025
(Id
267355286
).

Como se vê,
a irresignação da agravante é contra a primeira decisão proferida na ação de origem em
30/09/2024
, pois a segunda apenas analisou o pedido de reconsideração
. A qual foi assim exarada:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO em face de HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, todos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que houve o indeferimento do pedido de produção de prova pericial formulado pela parte demandada (Id. 170550996).

Ato contínuo, a parte demandada apresentou pedido de reconsideração e sustentou a necessidade de realização da perícia (Id. 173338993).

Diante disso, importa registrar que em nosso ordenamento jurídico inexiste “pedido de reconsideração”. Nesse passo, havendo inconformismo em face da decisão proferida nos autos, somente cabe a parte autora a interposição de competente recurso. De outra sorte, é cediço que não há previsão legal para interposição de recurso em face do ato judicial em tela por se tratar de mero despacho.

Com efeito, é vedado ao magistrado reapreciação de questões já decididas e relativas à mesma lide, conforme regra insculpida no art. 505, do Código de Processo Civil:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Sem esforço, nota-se que o caso em apreço não encontra respaldo nas exceções descritas no artigo de lei supracitado.

Ante todo o exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado.

Intimem-se as partes acerca do teor desta decisão em atenção ao princípio da lealdade processual e o da vedação da decisão surpresa.

Preclusa a via recursal, voltem-me conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se”.

Importante salientar que
o pedido de reconsideração e consequente decisão não interrompem nem suspendem o prazo recursal
.

Logo, como a primeira decisão foi publicada em
30/09
/2024
e o presente agravo de instrumento foi interposto em
11/02/2025
, foi extrapolado, e
muito
, o prazo estabelecido no § 5º do art. 1.003 do CPC
.

A jurisprudência é pacífica quanto ao prazo recursal em situações como a ora analisada:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA PELO PARQUET EM SEDE DE CONTRARRAZÕES –
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL –
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL (SÚM. 700 DO STF) – MANIFESTA EXTEMPORANEIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de reconsideração é, por sua natureza, destituído de aptidão para gerar, obrigatoriamente, qualquer efeito nos autos, máxime o de interromper ou suspender prazo fatal e peremptório previsto em Lei, como é o caso do prazo para interpor recurso de agravo em execução penal. Portanto, manejada a irresignação após o prazo de 05 (cinco) dias da intimação do reeducando da decisão agravada, não se conhece do recurso de agravo em execução”
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1030734-31.2023.8.11.0000, Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/04/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA – EMENDA A INICIAL –
REANÁLISE DA LIMINAR - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ATO QUE NÃO SUSPENDE E NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE –
INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA INDICAREM PROVAS A SEREM PRODUZIDAS – MATÉRIA QUE NÃO INTEGRA O ROL DE HIPÓTESES DO ART. 1.015, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de reconsideração não suspende e nem reabre o prazo para a interposição de Recurso, que é contado da ciência da primeira decisão proferida e não da segunda que somente a ratificou. A decisão que determina a intimação das partes para indicarem as provas a serem produzidas, não consta do rol do art. 1.015, do CPC, sendo, portanto, irrecorrível por meio de agravo de instrumento. Não se verifica a possibilidade da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, nos termos do Tema 988 do STJ, porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000818-49.2023.8.11.0000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2023)

“AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO UNIPESSOAL DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ANTE A MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL E CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida. Assim, uma vez interposto o agravo há mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso. Agravo interno desprovido.”
(TJ-MT 10186861120218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara).

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 932, inciso III do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025